Tribunal: TJMT
Processo: 1036485-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036485-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINCON ALEXANDRE FRAGA - CPF: 197.048.718-64 (APELANTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (APELADO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TEMA 971 DO STJ. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por adquirente de imóvel contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais, reconhecendo a culpa da construtora pela não entrega do bem no prazo pactuado.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição integral das parcelas pagas, sem retenção de percentual contratual; (ii) saber se é cabível a inversão da cláusula penal para aplicação da multa ao fornecedor inadimplente; (iii) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado; (iv) saber se a condenação por sucumbência deve recair integralmente sobre a requerida, ante a procedência substancial dos pedidos iniciais.

III. Razões de decidir:

3. Reconhecida a culpa exclusiva da construtora pelo inadimplemento contratual, é devida a restituição integral dos valores pagos, sem qualquer retenção, conforme Súmula 543/STJ.

4. Aplicável, ainda, a multa contratual de 10% prevista contratualmente, mesmo na ausência de cláusula específica para o inadimplemento do fornecedor, nos termos do Tema 971/STJ.

5. O valor arbitrado a título de danos morais não se revela irrisório nem desproporcional, devendo ser mantido diante das peculiaridades do caso.

6. Diante da sucumbência mínima do autor e do reconhecimento dessa circunstância na própria sentença, impõe-se a condenação integral da requerida pelas custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, rescindidos por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral das parcelas pagas, vedada qualquer retenção contratual. 2. É cabível a aplicação da cláusula penal estipulada apenas para o consumidor, de forma invertida, ao fornecedor inadimplente. 3. A sucumbência mínima do autor impõe à parte requerida a integralidade dos ônus sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 543; STJ, Tema Repetitivo nº 971.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LINCON ALEXANDRE FRAGA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais
” (Proc. nº 1036485-41.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra a apelada MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
1. DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes; 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 35.809,71 (trinta e cinco mil e oitocentos e nove reais e setenta e um centavos), acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, com dedução da taxa de 8% pertencente à requerida; 3. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença.”
(cf. Id. nº 288931943).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a imposição de dedução de 8% sobre os valores a serem restituídos é indevida, pois reconhecida a inadimplência da própria construtora, devendo ser invertida a cláusula penal nos termos do entendimento consolidado na Súmula 971 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, sendo a construtora a inadimplente, a taxa e a multa contratuais previstas para o caso de inadimplemento do consumidor devem ser revertidas em favor do adquirente.

Aduz ainda que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se ínfimo e desproporcional diante das circunstâncias do caso, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da função pedagógica da indenização, motivo pelo qual requer sua majoração para R$ 15.000,00.

Impugna, também, a fixação dos honorários sucumbenciais, por considerar o percentual de 10% inadequado diante da complexidade da causa, do zelo profissional e da duração do processo, pugnando por sua majoração para 20%, com base no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, insurge-se contra a condenação sucumbencial mútua, sob o fundamento de que a procedência dos pedidos se deu, essencialmente, por culpa exclusiva da parte requerida, devendo esta arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença,
“a) Reverter a cláusula penal contratual em favor do Apelante e condenar a Apelada à restituição das parcelas pagas pelo Apelante sem qualquer dedução, e acrescida da taxa de 8% e da multa de 10%, nos termos da petição inicial; b) A condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); c) A condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, bem como as demais cominações de estilo; d) A condenação da Apelada à integralidade da sucumbência.”
(cf. Id. nº 288931948).

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. n° 288931949).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à extensão da restituição dos valores pagos, à aplicação de multa contratual em favor do promitente comprador, à majoração da indenização por danos morais e à readequação dos honorários sucumbenciais, referente a contrato de compra e venda de unidade habitacional no empreendimento denominado “Vila Bela Residencial”.

O recurso merece parcial provimento.

Conforme reconhecido na sentença, a rescisão do contrato decorreu do inadimplemento da ré, que deixou de promover a entrega do imóvel dentro do prazo estipulado, inclusive considerando-se o período de carência contratualmente previsto. A responsabilidade pelo descumprimento contratual foi corretamente atribuída, de forma exclusiva, à vendedora.

Não tendo havido recurso da parte apelada, deve-se considerar tal circunstância como fato incontroverso nos autos.

Diante disso, impõe-se a
restituição integral
das parcelas pagas pelo consumidor, vedada a retenção de qualquer quantia a título de despesas administrativas, comerciais, comissão de corretagem e etc., sob pena de se admitir enriquecimento sem causa do fornecedor.

A jurisprudência do STJ, inclusive no bojo da Súmula 543, é firme nesse sentido:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015 – destaquei)

Portanto, deve ser afastada a dedução de 8% determinada na sentença, assegurando-se ao autor a restituição integral dos valores pagos, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora, conforme fixado na origem.

Outrossim, sobre a multa contratual de 10% prevista na cláusula sétima, parágrafo segundo alínea “a”, do contrato de compra e venda (cf. id. n° 288931881, pág. 8),

embora o contrato não contenha disposição expressa quanto à penalidade pelo inadimplemento do promitente vendedor, a jurisprudência do STJ admite a inversão da cláusula penal, aplicando-a contra o fornecedor inadimplente, com base no Tema 971 dos Recursos Repetitivos:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente,

deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” - destaquei

Tal providência revela-se adequada ao sistema de proteção do consumidor, preserva o equilíbrio contratual e inibe práticas abusivas na elaboração de contratos unilaterais.

Logo, aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, é cabível a condenação da requerida ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor total corrigido do contrato, conforme expressamente pactuado entre as partes.

Todavia, não merece alteração o quantum indenizatório a título de danos morais.

A quantia arbitrada em R$ 5.000,00 não se revela flagrantemente irrisório. A frustração decorrente do inadimplemento contratual em questão extrapola o mero aborrecimento, como bem reconhecido pela sentença, mas não há elementos que justifiquem majoração ao patamar pleiteado na inicial.

O valor fixado atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e suficiência compensatória e pedagógica, especialmente diante das peculiaridades do caso e da ausência de circunstâncias agravantes relevantes. Mantenho, portanto, o valor arbitrado na origem.

Sobre o rateio das despesas e dos honorários advocatícios de sucumbência, o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No caso, a r. sentença expressamente declara que a parte requerente decaiu de parte mínima do pedido, mas incorretamente distribuiu as despesas.

Desta forma, considerando que a própria sentença objurgada declarou que o recorrente decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte ré suportar integralmente pelas despesas e pelos honorários, conforme determina o dispositivo legal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Lincon Alexandre Fraga, para:

1. determinar a restituição integral dos valores pagos pelo autor, sem qualquer dedução, acrescido de correção monetária e juros de mora fixados na r. sentença;

2. condenar a requerida ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor total corrigido do contrato, conforme previsto na cláusula sétima, parágrafo segundo alínea “a”, do contrato de compra e venda, com correção monetária desde a pactuação e juros de 1% ao mês desde a citação;

3. condenar a parte requerida por inteiro pelas despesas e pelos honorários;

5. majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, considerando o êxito parcial do recurso e o trabalho adicional em grau recursal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025